Tribunal: TJDFT
Processo: 0714786-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO APLICADO CORRETAMENTE. PENA DEFINITIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social ou da culpabilidade.

2. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se apura, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base – STJ, AgRg no HC 607.497, julgado em 22/9/2020.

3. Não é inerente ao crime de roubo a conduta do réu consistente em ludibriar as vítimas, valendo-se da boa-fé delas, para facilitação da consumação do delito.

4. Não há critério matemático absoluto para a exasperação da sanção basilar, e o aumento da pena deve ser adequadamente fundamentado, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo possível a utilização da fração de 1/6 sobre o mínimo legal da reprimenda, ou até mesmo a fração de 1/8 sobre o intervalo mínimo e máximo, de modo que patamar diverso deve ser devidamente motivado.

5. Recurso conhecido e não provido.